Tribunal: STF
Processo: RE 300459
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. ALEGAÇÕES DE PERDA DE EFICÁCIA DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS E DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AGRAVANTES.
PREQUESTIONAMENTO.
1.      A questão agora suscitada, relacionada à alegada
perda de eficácia das medidas provisórias, não foi objeto de
consideração no acórdão recorrido, sem embargos
declaratórios para que a omissão restasse sanada, ou mesmo
nas contra-razões do recurso extraordinário, faltando-lhe,
assim, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
2.      Inaplicabilidade, no caso, do parágrafo único do
art. 21 do CPC. Precedente: AGRRE nº 284.213-3/DF, relator
Ministro MOREIRA ALVES, DJU de 14.09.2001, Ementário nº
2043-5.
3.      Agravo improvido.